Tribunal: TJBA
Processo: 8044724-64.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma Habeas Corpus: 8044724-64.2025.8.05.0000 Origem: Comarca de Salvador/BA Paciente: Mateus Souza de Jesus Impetrante: Uellington Souza da Cruz – OAB/BA 73571-A Impetrado: Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal Especializada da Comarca de Salvador Procuradora de Justiça: Áurea Lúcia Souza Sampaio Loepp Relator: Mario Alberto Simões Hirs DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. USO DE ARMA DE FOGO. TENTATIVA DE FUGA COM DISPAROS CONTRA AGENTES PÚBLICOS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INVIABILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA. I. Caso em exame Impetração de Habeas Corpus em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática dos delitos previstos nos arts. 157, § 2º, II e § 2º-A, I, e 311, § 2º, III, todos do CP, em concurso material. Segundo a denúncia, o paciente, juntamente com comparsa não identificado, teria praticado roubo mediante grave ameaça com arma de fogo, utilizando motocicleta adulterada. A prisão em flagrante foi convertida em preventiva com fundamento na necessidade de garantia da ordem pública, tendo sido posteriormente oferecida e recebida a denúncia. II. Questão em discussão 1. Ausência de fundamentação concreta na decisão que decretou a custódia preventiva. 2. Alegada presença de condições pessoais favoráveis ao paciente. 3. Possibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares diversas (art. 319 do CPP). III. Razões de decidir 1. A decisão judicial que decretou a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada, com base na gravidade concreta do fato, notadamente pela utilização de arma de fogo, tentativa de fuga com disparos contra agentes públicos e uso de veículo com sinais identificadores suprimidos, elementos que evidenciam periculosidade e risco à ordem pública. 2. A existência de indícios robustos de autoria e materialidade está evidenciada nos depoimentos colhidos, no reconhecimento do bem subtraído na posse do paciente, e na atuação coordenada com comparsa armado. 3. As condições pessoais favoráveis não afastam a necessidade da custódia cautelar, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ e STF. 4. A adoção de medidas cautelares diversas revela-se inadequada diante do modus operandi do delito e do elevado grau de reprovabilidade da conduta. 5. Ausência de constrangimento ilegal, ilegalidade manifesta ou manifesta teratologia a ensejar concessão da ordem. IV. Dispositivo e tese Ordem de Habeas Corpus denegada. Tese de julgamento: "1. É válida a decretação de prisão preventiva quando lastreada em elementos concretos extraídos dos autos, notadamente quanto à gravidade do delito, ao modus operandi e ao risco à ordem pública, ainda que presentes condições pessoais favoráveis ao paciente." "2. A substituição da custódia preventiva por medidas cautelares diversas é incabível quando estas se mostram insuficientes para a tutela do processo penal e da sociedade." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXI e LXV; CPP, arts. 311, 312 e 319. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº 8044724-64.2025.8.05.0000, em que figuram como partes os acima nominados. Acordam os magistrados integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER do Habeas Corpus, e, no mérito, DENEGAR A ORDEM, nos termos do voto do relator. Salvador, [data registrada no sistema] Desembargador Mario Alberto Simões Hirs Relator